Tribunal: TJMT
Processo: 1041829-32.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041829-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DRIES & CIA LTDA - CNPJ: 19.927.624/0001-87 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PA
RTE – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – POSSIBILIDADE EM CASO DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJMT EM IRDR – TEMA 2 – SÚMULA 323/STF – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

2. Inaplicabilidade da Súmula n. 323, do STF, uma vez que a apreensão não se destina à cobrança coercitiva de tributos passados, mas sim à regularização de infração material continuada.

2. Ainda que a parte impetrante sustente que a autuação tenha sido ilegítima, a documentação apresentada não comprova direito líquido e certo necessário para nulidade d
o TAD
, exigindo dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

3. Recurso provido.
Segurança denegada
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1041829-32.2023.8.11.0041
impetrado
por
DRIES & CIA LTDA

contra ato do
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT
,

concedeu a segurança
“
para determinar a autoridade coatora que proceda com a da mercadoria apreendida por meio do TAD n. 1168702-6
”
.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
sustentou
a legalidade da apreensão com base na legislação estadual e no poder de polícia administrativa.

Argumentou que a medida visava coibir práticas ilícitas e garantir a regularidade do mercado, evitando a concorrência desleal.

Destacou que a ação do Fisco está amparada em legislação estadual específica, que autoriza a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, conforme o artigo 17, XIV
e
o artigo 45, III, "i"
, ambos
da Lei 7.098/98
, e o artigo 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, r
equer a reforma da sentença para que seja
denegada a segurança.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
215540261
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
224910190
, pelo provimento do recurso,

retifica
ndo

a
r.
sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1041829-32.2023.8.11.0041
impetrado
por
DRIES & CIA LTDA

contra ato do
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT
,

concedeu a segurança
“
para determinar a autoridade coatora que proceda com a da mercadoria apreendida por meio do TAD n. 1168702-6
”.

Pois bem.

Por meio do presente mandado de segurança
que

tramitou
perante a
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT), a parte impetrante insurge-se contra a apreensão
da mercadoria
no ato de lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.
1168702-6
, em
29
.1
0
.2023, fundado no transporte de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, tendo por penalidade o artigo 47-E, inciso III, alínea "
m
" da Lei Estadual 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais (Id. 215540221):

“[...].

Através da análise da documentação fiscal apresentada, indicou tratar-se de operação de VENDA DE MERCADORIAS, COM DESTINATÁRIO PESSOA JURIDICA

ESTABELECIDO EM NOVA MUTUM- MT, no entanto, em valores muito inferiores ao praticado pelo
MERCADO DE PRODUTOS VOLTADOS A TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO, ROTEADORES DIVERSOS, CAMERAS DE SEGURANÇA, MESAS DE
SOM, ETC.
(VIDE ANEXO PRINT SITE DE
VENDAS ?
NO VAREJO), o que

não é permitido pela legislação do ICMS;

Na presente situação o contribuinte deveria emitir a NF.
com
os valores de no mínimo, correspondente
aos preços praticado
PELA EMPRESA emitente da Nota Fiscal, com

destaque do ICMS, valores estes do mercado atacadista.

É DE SE ESPERAR UM PREÇO RAZOÁVEL PARA QUE A EMPRESA ENTÃO SUBSISTA EM UM MERCADO CAPITALISTA, ONDE O OBJETIVO PRINCIPAL É O

LUCRO.

A
TITULO
DE EXEMPLO, CITAMOS O PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL COMO.

UI LOCO M2 BR2 indicando valor Unitário de R$ 38,80, no entanto o preço comercial de venda é de R$ 500,00 aproximadamente.

O Amplificador Profissional EP400 indicado valor
unit
.
367,36, valor
de venda em sites no varejo chega a R$ 5.000,00 aproximadamente.
”.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF
, visa
impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será
aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”
. (TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente
a
documentação fiscal;
b)
a mercadoria está
desacompanhada do
recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido,

percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação
encontrava-se
desacompanhada de documentos fiscais idôneos.

Assim, na via estreita do presente
writ
, não há prova que afaste a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, uma vez que a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão obtida pela fiscalização estadual.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte impetrante, ora apelante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório.

Logo,

em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

A hipótese aqui tratada, inclusive, difere da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a apreensão das mercadorias não ocorreu com o objetivo de obrigar o contribuinte ao recolhimento de tributo pretérito devido e não relacionado às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadorias de forma irregular no território estadual.

A partir dessas premissas, se não houve ilegalidade verificada na autuação realizada pelos agentes fazendários, a apreensão das mercadorias revela-se legítima, devendo ser retificada, em remessa necessária, a determinação de liberação do maquinário apreendido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para
DENEGAR
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024